Tribunal: TJBA
Processo: 8014051-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014051-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VELAME CARGO LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VELAME CARGO LOGÍSTICA LTDA, EVERALDO VELAME DE SOUZA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA, em face de decisão proferida nos autos da ação movida contra o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A decisão agravada ainda permitiu o recolhimento das custas ao final. Intimadas para complementar a documentação comprobatória da situação financeira, as partes agravantes permaneceram inertes.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado por pessoa jurídica e seus sócios, diante da ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos financeiros.
III. Razões de decidir

O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade, seja oportunizada à parte a apresentação de provas da hipossuficiência, o que foi observado no presente caso.

Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, sendo que, no caso de pessoa jurídica, a demonstração da incapacidade econômica deve ser comprovada.

Os recorrentes não apresentaram documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após expressa intimação para tanto.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 481 do STJ, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca da insuficiência econômica.

A decisão agravada, ao permitir o recolhimento das custas ao final, já representou medida benéfica à parte.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da hipossuficiência econômica. 2. A ausência de comprovação da insuficiência, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do benefício.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014051-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VELAME CARGO LOGISTICA LTDA, EVERALDO VELAME DE SOUZA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça